Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707778-27.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL JACKSON DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. IDADE MÁXIMA. CONSTITUCIONALIDADE. INSCRIÇÃO NO CERTAME. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. INSCRIÇÃO POSTERIOR EM OUTRO CARGO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. ILEGALIDADE. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, em recurso submetido ao sistema da repercussão geral (ARE no 678.112), declarou a constitucionalidade da limitação de idade para concursos públicos quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido. 1.1. O requisito de idade para o ingresso na carreira do CBMDF, constante do artigo 11 do Estatuto do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (Lei 7.479), está em consonância com o princípio da razoabilidade, já que compatível com as atividades que serão exercidas. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada. 2. A Lei n. 7.289/1984, com a redação dada pela Lei n. 12.086, de 06.11.2009, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial militar, desde que esteja previsto no edital do concurso, como no caso. 3. Havendo retificação no edital do certame e tendo o candidato optado por inscrição em outro cargo, sendo excluído por não preencher o critério da idade, não caracteriza ilegalidade. 4. Legitimar a realização do curso de formação ao candidato que ultrapassou a idade máxima exigida pelo certame implicaria em violação à lei, ao edital e tratamento desigual perante aos outros candidatos. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, sob o fundamento de que seria ilegal o ato pelo qual foi indeferida a sua matrícula no curso de formação do cargo de Bombeiro Militar Geral de Manutenção (Veículos/Equipamentos) – QBFM-3, por contar idade superior à máxima estabelecida no edital do certame. Assevera, ademais, que o colegiado deixou de se manifestar acerca dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, argumenta que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, incisos II, III, e IV; 3o, incisos II, III e IV; 5o, caput, 6o e 19, inciso III, todos da Constituição Federal, porquanto concluiu pela constitucionalidade do artigo 110 da Lei 12.086/2009 que, no seu entender, ao fixar a idade máxima de 28 (vinte o oito) anos para acesso ao cargo público de Bombeiro Militar do Distrito Federal, afasta-se da realidade social, ofendendo os ditames constitucionais destacados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, porquanto a conclusão colegiada decorreu de interpretação de legislação local, in casu, as Leis 7.479/1986 e 12.086/200. Com efeito, o entendimento da Corte Superior é de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a turma julgadora consignou que “Apesar da retificação do edital para permitir que os concorrentes pudessem participar em vários cargos, não há que se falar em qualquer direito adquirido do apelante, que quando possuía todos os requisitos exigidos, optou por concorrer ao cargo de Condutor e Operador de Viaturas em que não foi aprovado. Decidindo posteriormente concorrer em outro cargo, não se pode exigir que sejam afastados os requisitos legais e editalícios por ter realizado uma inscrição anterior. Fato é que para o primeiro cargo que se inscreveu, possuía os requisitos necessários para o ingresso, enquanto que para o segundo cargo, não” (ID 12185801 - Pág. 8). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, incisos II, III, e IV; 3o, incisos II, III e IV; 5o, caput, 6o e 19, inciso III, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus relativo à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, e não foram opostos os competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029